Tribunal: TJSP
Processo: 2047713-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – EVENTO CUJA RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA SE ATRIBUI A VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DA LOCADORA PROPRIETÁRIA DO BEM – PRETENSÃO DE DENUNCIAR O LOCATÁRIO À LIDE - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 125, II, DO CPC - DENUNCIAÇÃO DA

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – EVENTO CUJA RESPONSABILIDADE PELA OCORRÊNCIA SE ATRIBUI A VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DA LOCADORA PROPRIETÁRIA DO BEM – PRETENSÃO DE DENUNCIAR O LOCATÁRIO À LIDE - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 125, II, DO CPC - DENUNCIAÇÃO DA LIDE DEFERIDA - DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PROVIDO